Tribunal: TJMT
Processo: 1014061-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1014061-65.2020.8.11.0000.
AUTORES: GIUSEPPE CASTELLI E CLARICE BERTOLANI.
RÉUS: ESPÓLIOS DE CARLOS PERAZOLO NETO E JOSÉ MOACY RAMOS.
EMENTA - AÇÃO RESCISÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PROCEDER AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO EXPRESSO DE LEI - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA VINDICADA - LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por GIUSEPPE CASTELLI E CLARICE BERTOLANI em face do acórdão unânime de desprovimento prolatado pela 2a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça na Apelação Cível n.o 0001230-26.2004.8.11.0044 (Id. n.o 48735964), transitado em julgado em 11.11.2019, nos autos da Ação de Usucapião no 1230-26.2004.8.11.0044, Código 12448 (Id. n.o 48735963), que foi julgada improcedente e tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, tendo como parte ré Carlos Perazolo Neto.
Sustentam os autores em sua inicial de Id. n.o 48735957, em síntese, que, em decorrência do enquadramento nas hipóteses previstas no art. 966, incisos V e VIII do Código de Processo Civil, a decisão atacada deve ser rescindida, pois:
a) “Foi fundado em erro de fato, por admitir fato comprovadamente inexistente, no que tange à Reclamação Trabalhista no 1.729/2001, haja vista que, diante de seu julgamento improcedente, foi incapaz de afastar o animus domini de João Rocha do Amaral sobre a posse exercida no imóvel, portanto, insuficiente a ensejar na interrupção da prescrição aquisitiva da usucapião”;
b) “Restou fundado em erro de fato, por admitir fato comprovadamente inexistente, consubstanciado no entendimento de que a Ação de Reintegração de Posse no 1849-53.2004.811.0044 – Código 13039, ajuizada por José Moacyr Ramos, foi um ato de oposição à posse exercida por João Rocha do Amaral, o que contraria o entendimento pacificado pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece que a improcedência do pleito possessório não acarretará na interrupção da prescrição aquisitiva para a usucapião”;
c)”Violou manifestamente a norma jurídica, posto que, conforme o entendimento consolidado do Excelso Superior Tribunal de Justiça, a improcedência da ação possessória, julgada improcedente, não se revela hábil a causar interrupção da prescrição aquisitiva para a usucapião”;
Requerem, assim, inicialmente, a concessão da tutela provisória de urgência nos termos do disposto no art. 969 c/c 300, ambos do Código de Processo Civil, para que seja determinada a averbação na matrícula n.o 1543, do CRI de Paranatinga/MT de modo a constar a propositura da presente Ação Rescisória, haja vista a cabal demonstração dos requisitos necessários, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano iminente, comunicando-se imediatamente ao Juízo de Primeiro Grau.
Ao final pedem a procedência da demanda rescisória para ser anulado o acórdão apontado e, consequentemente, ser proferido novo julgamento ao apelo atacado, provendo-o com o fito de reformar integralmente a sentença de primeiro grau originária, declarando-se a usucapião em favor dos autores e, consequentemente, inverter o ônus sucumbencial.
É o relatório.
DECIDO.
Realizando um juízo preliminar sobre a causa, verifico que estão presentes as condições da ação, uma vez que as partes são legítimas, houve a propositura da demanda dentro do prazo legal, o pedido é juridicamente aceito pelo ordenamento pátrio e há interesse na prestação jurisdicional.
Pois bem.
A tutela de urgência postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão combatida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte autora e ficar demonstrada a probabilidade de provimento da rescisória.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não estaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O atual Código de Processo Civil disciplina o instituto da coisa julgada (art. 502 a 508) e flexibiliza a desconstituição do decisum nas hipóteses precisas dos incisos do art. 966.
Os autores sustentam como fundamento para a concessão da tutela de urgência os mesmos erros de fato pelos quais pedem a rescisão do acórdão, quais sejam os erros em relação às análises que não implicam na interrupção da prescrição aquisitiva.
Portanto, não visualizo que os argumentos lançados pela parte autora sejam relevantes a ponto de reverter in limine a decisão atacada, uma vez que aparentemente ausente a ameaça de lesão grave ou de difícil reparação durante o interstício temporal que ocorrerá quando da tramitação da presente demanda.
Ademais, vejo que se deve evitar o confronto de tal matéria neste momento, haja vista a necessidade de maior dilação probatória com a resposta da parte contrária.
Portanto, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve-se aguardar o deslinde processual, para que, tendo maior suporte para apreciar a matéria, seja proferida decisão, pois, repito, não fora demonstrada a atual e iminente ameaça de dano irreparável ou de difícil reparação.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.
Por conseguinte, nos termos do artigo 970 do CPC, determino a citação dos réus a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, respondam os termos desta ação, consignando-se no mandado as advertências de estilo e cabíveis na situação.
Caso se apresente documentos com a contestação, em razão do determinado pelo artigo 437 do CPC, abra-se vista dos autos aos autores para que se manifestem.
Ato contínuo, conceda vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça Estadual para oferta do respectivo parecer.
Após a manifestação do MP, voltem os autos conclusos para o julgamento da lide ou eventuais deliberações.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR